Tribunal: TJES
Processo: 5004367-37.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004367-37.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CINTIA MARA RODRIGUES HENRIQUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO REMOTO HÍBRIDO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DE SEGURANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, garantindo-lhe o direito de permanecer em regime de trabalho remoto híbrido, afastando a incidência do art. 14 do Decreto Municipal nº 24.549/2025. A impetrante é mãe e única responsável por criança com diagnóstico de TEA e TDAH, e vinha regularmente autorizada a exercer suas atividades remotamente, com base na Lei Municipal nº 9.254/2018 e no Decreto nº 17.584/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação genérica das autorizações de trabalho remoto pelo Decreto Municipal nº 24.549/2025 ofende a legalidade ao suprimir direito subjetivo da impetrante; e (ii) determinar se a cessação imediata do regime remoto, diante da condição especial do filho da servidora, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral à criança com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 9.254/2018 institui a possibilidade de trabalho remoto no âmbito do Poder Executivo, delegando a regulamentação à via infralegal. O Decreto nº 17.584/2018 regulamenta a lei, estabelecendo critérios objetivos e condicionando a concessão à análise do gestor público, ressaltando seu caráter facultativo.

4. O Decreto nº 24.549/2025 impõe novo filtro de análise pela via do Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP, o que se insere na esfera de competência organizacional do Chefe do Executivo, nos moldes do art. 84, VI, "a", da CF, aplicável por simetria.

5. A alteração normativa não representa inovação ou supressão de direito, considerando-se que o regime de trabalho remoto não se constitui como direito adquirido do servidor público.

6. No entanto, a revogação genérica e imediata das autorizações de trabalho remoto sem qualquer consideração à situação concreta da servidora – mãe de criança com deficiência – afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o microssistema normativo de proteção integral à infância e à pessoa com deficiência.

7. A jurisprudência do STF reconhece, em caso análogo, que servidores públicos estaduais e municipais têm direito à flexibilização da jornada ou regime especial de trabalho, mesmo à míngua de norma local específica, quando se tratarem de cuidadores de pessoas com deficiência (RE 1237867, RG).

8. Diante da morosidade administrativa no processamento dos novos pedidos de autorização pelo CCGP, revela-se desproporcional impor à impetrante o retorno imediato ao trabalho presencial, devendo-se preservar sua permanência no regime remoto até decisão final sobre seu novo requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O acréscimo de critérios e procedimentos para deferimento de por novo decreto regulamentar não configura ofensa à legalidade quando preservada a possibilidade de gozo do direito previsto em lei municipal.

2. A cessação imediata e indiscriminada de regime de trabalho remoto de servidora cuidadora de criança com deficiência viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proteção integral à criança, impondo-se sua manutenção no regime até apreciação individualizada pelo órgão competente.

3. A Administração Pública não pode se esquivar da aplicação de normas constitucionais autoaplicáveis de proteção à pessoa com deficiência, ainda que ausente regulamentação específica no âmbito local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 84, VI, “a”; 227; ECA, arts. 3º e 4º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 4º e 5º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; Lei Municipal nº 9.254/2018; Decreto Municipal nº 17.584/2018; Decreto Municipal nº 24.549/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, DJe 12.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CÍNTIA MARA RODRIGUES HENRIQUES
em face de ato do Prefeito do Município de Vitória, concedeu a segurança pleiteada, afastando, em relação à impetrante, os efeitos do art. 14 do Decreto Municipal nº 24.549/2025, e determinando, caso preenchidos os demais requisitos legais, a concessão do benefício de trabalho remoto na forma híbrida.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a Lei Municipal nº 9.254/2018 não confere direito subjetivo ao servidor para exercer suas funções em regime de escritório remoto, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, condicionado à análise de economicidade e resultado; (ii) o Decreto nº 24.549/2025 não suprimiu direito legal, mas apenas condicionou a manutenção do benefício à autorização do Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP, o que reforça o caráter regulamentar da norma; (iii) a impetrante não provocou a Administração antes de recorrer ao Judiciário, deixando de submeter seu pedido à apreciação do comitê competente; (iv) a sentença invadiu o mérito do ato administrativo, violando a separação entre os poderes e o limite da atuação judicial em matéria de discricionariedade administrativa.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

Como se vê, cinge-se a controvérsia a aferir se o Decreto Municipal nº 24.549/2025, ao revogar genericamente as autorizações de trabalho remoto concedidas a servidores municipais, submetendo-os a novo procedimento de autorização junto ao Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP, violou o princípio da legalidade ao restringir suposto direito da impetrante, que exercia suas funções em regime híbrido com fundamento na Lei Municipal nº 9.254/2018 e no Decreto nº 17.584/2018.

Ao que se depreende, a Lei Municipal nº 9.254/2018 instituiu, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a possibilidade de os servidores executarem suas atividades de forma remota, delegando a decreto regulamentador a fixação dos critérios de aplicação/operacionalização do instituto,
in verbis
:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o sistema de "Escritório Remoto", que consiste na possibilidade de os servidores deste Poder, executarem suas atividades funcionais fora das dependências físicas do órgão ou entidade, quando puder ser objetivamente apurada a economicidade da medida bem como mensurados os resultados do trabalho realizado.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.

Em cumprimento a essa previsão legal, sobreveio, então, o Decreto nº 17.584/2018, que, além de fixar balizas objetivas para a inclusão do servidor público municipal no programa “escritório remoto”, afirmou o caráter
discricionário e facultativo
da concessão da referida modalidade de trabalho, cabendo aos gestores das unidades organizacionais a análise dos pedidos formulados pelos servidores. Vale conferir:

Art. 4°. O enquadramento no sistema de Escritório Remoto se insere âmbito da discricionariedade do gestor público, sendo facultativo devendo ser expressamente autorizado pelo Secretário da Pasta, não se ficando restrito às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho e resultados a serem atingidos, devidamente registrados em um Plano de Trabalho, constituindo, portanto, em direito subjetivo do servidor e nem em dever jurídico do gestor.

Com base nessa normativa é que a impetrante, ora apelada, desde o ano de 2021, vem exercendo o trabalho remoto, de forma híbrida, após procedimento de autorização regularmente cumprido, como se vê do id. 15486204.

Ocorre que, em 2025, houve a edição de novo Decreto Municipal, sob o nº 24.549/2025, que, em seu art. 14, revogou as autorizações de trabalho remoto concedidas e determinou o retorno presencial dos servidores, veja-se:

Art. 14. Ficam revogadas as autorizações já concedidas e vigentes para a inclusão de servidores no Sistema de Trabalho de Escritório Remoto.

Parágrafo único. O retorno ao trabalho presencial do servidor enquadrado no Sistema de Escritório Remoto deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Decreto.

Embora essa disposição, vista
per si
, de forma isolada, aparente implicar o esvaziamento da “possibilidade” de trabalho remoto estatuída pela norma legal regulamentada (a Lei Municipal nº 9.254/2018), verifica-se que, visto de forma sistemática, o novo Decreto Municipal -
sem excluir ou revogar o regramento regulamentador do Decreto Municipal nº 17.584/2018
- manteve a “possibilidade” de regime remoto de trabalho, tão somente condicionando-a a um novo controle/filtro de ordem financeira-orçamentária, à luz dos objetivo de otimização dos recursos e de qualificação do gasto público que iluminou a edição do novo Decreto.

É o que se depreende dos arts. 1º; 3º, XVIII e §2º; e 8º do Decreto Municipal nº 24.549/2025,
in litteris
:

Art. 1º Ficam estabelecidas medidas para controle e qualificação das despesas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a serem adotadas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, com objetivo de otimizar os recursos financeiros e qualificar o gasto público, primando pela eficiência na gestão governamental, sem prejuízo dos serviços ofertados à sociedade.

Art. 3º Fica suspensa a prática dos seguintes atos,
salvo autorização do Comitê de Controle de Gastos Públicos - CCGP
:

XVIII -
concessão de escritório remoto
, instituído pelo Decreto nº 17.584, de 27 de novembro de 2018.

§ 2º
As autorizações previstas no caput serão concedidas pelo Comitê de Controle dos Gastos Públicos - CCGP, na forma do Art. 8º deste Decreto
.

Art. 8º
O Comitê de Controle de Gastos Públicos - CCGP, mediante solicitação dos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, poderá autorizar as exceções às vedações constantes neste Decreto, desde que devidamente fundamentadas
.

Por essa razão, é que concluo não ter havido o esvaziamento da norma legal regulamentada, uma vez que mantém-se incólume a “possibilidade” de concessão do trabalho remoto instituída pela Lei nº 9.254/2018, que se mantém sob o critério de discricionariedade da Administração Pública estabelecida no art. 4º do Decreto regulamentador nº 17.584/2018, sendo, agora, submetida, todavia, a um filtro adicional de controle, exercido pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos - CCGP.

Destaco, em evolução, que tal mecanismo de controle instituído para avaliação da conveniência e oportunidade das medidas administrativas em favor dos servidores públicos insere-se na justa competência do Chefe do Poder Executivo (
in casu
, municipal), na forma do art. 84, VI, “a” da CF (aplicável por simetria):

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

Somente haveria ilegalidade, nesse contexto, se o Decreto contrariasse ou inovasse a lei instituidora do regime remoto de trabalho, o que não se verifica na espécie, na medida em que, como dito, a Lei nº 9.254/2018 é norma genérica autorizativa.

Tampouco existe qualquer óbice a que o novo Administrador Municipal eleja novos critérios ou procedimentos à concessão do trabalho remoto, até porque o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, como, de há muito, reconhece a jurisprudência remansosa do E. STF (STF. Plenário. ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014, Repercussão Geral).

Assim é que não se pode concluir, de forma abstrata ou genérica, que a impetrante, ora apelada, resta imune ao
s efeitos do Decreto Municipal nº 24.549/2025.

Ocorre que,
num segundo plano de análise
, reconheço que a cessação genérica e, especialmente, imediata do regime de trabalho remoto, imposta pelo art. 14 do Decreto Municipal nº 24.549/2025,
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, que, na condição de mandamentos fundamentais à consecução do Estado Democrático de Direito, submetem a legitimidade dos atos da Administração Pública à
observância, à coerência e à deferência
aos princípios e às normas de estatura constitucional.

Não é ocioso lembrar, aliás, ser admissível a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

In casu
, do exame percuciente dos autos, verifica-se que a autorização de trabalho remoto híbrido em favor da impetrante (apelada) está fundada, para além do preenchimento dos requisitos regulamentares, no fato de ser mãe e única responsável de criança diagnosticada com TEA e TDAH (ids. 15486199 e 15486201).

Lembre-se, nesse contexto, que a jurisprudência do STF reconhece que servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, têm direito à flexibilização da jornada ou a regime especial de trabalho,
mesmo à míngua de norma local específica
, quando se tratar de cuidadores de pessoas com deficiência,
ex vi
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Nesse contexto, a cessação imediata e abstrata do regime de trabalho, sem diálogo com a situação concreta da servidora, enseja o sacrifício de direitos fundamentais de proteção à família e, especialmente, de proteção integral à criança com deficiência, atraindo a incidência do microssistema normativo protetivo constituído pelas seguintes normas:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

§1º A garantia de prioridade compreende:
(Incluído pela Lei nº 15.240, de 2025)

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

LEI Nº 12.764/2012

Art. 1º (...) § 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Assim, à luz do princípio da dignidade humana, do direito à saúde, do melhor interesse das crianças e das regras e diretrizes mencionadas, a providência jurisdicional que sobressai razoável e proporcional, na ponderação dos direitos fundamentais tensionados na demanda, consiste na
manutenção da servidora em regime de trabalho remoto até que seja protocolado, processado e examinado, pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP, o pedido de autorização da impetrante na forma do novo Decreto Municipal (nº 24.549/2025
).

Inverte-se, portanto, a lógica estrutural de cessação imediata e submissão do servidor a novo procedimento autorizativo, uma vez que tal regime imporia ônus desproporcional à servidora e afetaria drasticamente a sua esfera jurídica e a de seu filho.

Até porque extrai-se dos autos que a Administração Pública tem sido morosa no processamento e no exame dos novos pedidos de trabalho remoto, como narra a parte recorrente,
in litteris
:

“(...) mesmo que o referido decreto fosse considerado "legal" impondo outras condições para a concessão e para recorrida tivesse sido claro que deveria ter solicitado nova autorização para o trabalho remoto (vide que a última autorização foi publicada em 31/10/2024, ou seja, dois meses antes do referido decreto), a mesma provavelmente até os dias de hoje estaria aguardando a decisão, posto que
conforme anexo 1, em uma simples consulta no sistema de processos administrativos do Municipio de Vitória (SIPAD), liberado a consulta para os funcionários, o referido CCGP tem 11 processos com o assunto SOLICITAÇÃO DE HOME OFFICE no momento, sendo que, 08 (oito) processos protocolados desde o mês 01/2025, sem andamento e conclusão
.

Desde a vigência do referido decreto, apenas 01 (um) processo (proc. 247641/2025) foi analisado e autorizado o trabalho remoto, e mesmo assim ficou 78 (setenta e oito) dias PARADO, aguardando análise do citado CCGP
”

Acrescento, ainda, que a medida de manutenção da servidora municipal até que analisado o seu pedido junto ao Comitê não acarreta ônus desproporcional ou indevido à Administração Pública, ao mesmo tempo em que assegura a proteção às pessoas com deficiência os direitos e garantias que lhes são prometidos constitucionalmente, razão pela qual se deve rejeitar absolutez à discricionariedade administrativa, sob pena de colisão com direitos fundamentais de alta densidade constitucional.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença prolatada, tão somente para que a segurança concedida em favor da impetrante se limite a garantir que permaneça no mesmo regime trabalho remoto que vinha exercendo ao tempo do ajuizamento do
mandamus
até que examinado e processado pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP o novo pedido de autorização de trabalho remoto, na forma do novo Decreto Municipal (nº 24.549/2025), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)